Tribunal: TJMT
Processo: 1004702-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004702-23.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Decorrente de Sentença Condenatória, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (ADVOGADO), JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO - CPF: 015.979.371-85 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT (IMPETRADO), NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004702-23.2022.8.11.0000

PACIENTE: JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO
IMPETRANTE: NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – DESCABIMENTO – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – REQUISITO OBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO – AGRAVO DE EXECUÇÃO JÁ REMETIDO AO TRIBUNAL – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O excesso de prazo deve ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão porque, inexistindo negligência, desídia ou descaso do julgador monocrático, fica superada a alegação de constrangimento ilegal pela demora na análise do pedido de progressão de regime.

Demonstrado, com base nas informações prestadas pelo juízo
a quo
, que o requisito temporal para progressão de regime não foi preenchido pelo paciente, não há constrangimento ilegal apto a ser amparado pela estreita via desta ação mandamental.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004702-23.2022.8.11.0000

PACIENTE: JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO
IMPETRANTE: NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jefferson Steffen dos Santos Pinto
, submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da
2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis.

Em síntese, o impetrante sustenta que o paciente registra o Processo Executivo de Pena, sob o n. 2000017-05.2019.8.11.0050, proveniente de quatro condenações definitivas, unificadas no total de pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, cumprida atualmente em regime fechado.

Ressalta que, em razão de o paciente ter atingido os requisitos legais para a concessão do benefício, formulou pedido de progressão de regime, o qual indeferido com base no relatório equivocado gerado pelo sistema.

Diante do indeferimento do pleito, interpôs recurso de Agravo de Execução em 28-12-2021, o qual até o momento aguarda as contrarrazões do Ministério Público, impedindo o seu julgamento pelo Tribunal de Justiça, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por fim, afirma que,
“como já narrado perante este Tribunal, noutro Habeas Corpus, o Paciente é obeso, hipertenso e faz uso de medicamentos contínuos. Naquele momento, não lhe fora concedido o direito de responder em um regime menos gravoso, contudo, agora, com o lapso temporal atingido, não há que se falar em qualquer restrição de sua liberdade, por isso, utiliza-se deste para solicitar a sua progressão de regime com a máxima urgência”
.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004702-23.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não procede o alegado constrangimento ilegal, assentado no excesso de prazo para análise do pedido de progressão de regime.

Toda e qualquer alegação de excesso de prazo deve ser avaliada e ponderada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que prestam a balizar aqueloutro, de duração razoável do processo.

Nesse sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

[...] 6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: i) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação
(cf: HC no 85.400/PE, Rel. Min. Eros Grau, 1a Turma, unânime, DJ de 11.03.2005; e HC no 89.196/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowisk, 1a Turma, maioria, julgado em 03.10.2006
); ii) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII
(cf. HC no 85.237/DF, Pleno, unânime, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 29.04.2005; HC no 85.068/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, unânime, DJ de 03.06.2005; HC no 86.346/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, unânime, julgado em 18.04.2006; HC no 87.910/SP, Rel. Min. Eros Grau, decisão monocrática, DJ de 25.04.2006; HC no 86.850/PA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, unânime, julgado em 16.05.2006; e HC no 87.164/RJ, de minha relatoria, 2a Turma, unânime, DJ de 29.09.2006);
e, por fim, iii) seja incompatível com o princípio da razoabilidade
(cf. HC no 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1a Turma, unânime, DJ de 16.12.2005),
ou, quando o excesso de prazo seja gritante
(cf. HC no 81.149/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, 1a Turma, unânime, DJ de 05.04.2002; RHC no 83.177/PI, Rel. Min. Nelson Jobim, 2a Turma, unânime, DJ de 19.03.2004; HC no 84.095/GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, unânime, DJ de 16.12.2005; e HC no 87.913/PI, Rel. Min. Carmen Lúcia, 1a Turma, unânime, julgado em 05.09.2006). (...) Ordem indeferida”
(STF, HC 89090, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 21/11/2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00038 EMENT VOL-02292-02 PP-00430).

Na mesma esteira, o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. O excesso de prazo na formação da culpa, segundo pacífica jurisprudência deste Tribunal, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, a partir das particularidades do caso concreto e das circunstâncias excepcionais que venham a retardar o andamento do feito, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. [...]
(STJ, RHC 49.033/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 28/04/2015).

[...] III - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes do STF e do STJ). [...]
(STJ, RHC 41.559/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 06/05/2015).

Consoante informado pela autoridade coatora, o paciente não faz
jus
à progressão de regime, tendo indeferido o seu pedido nos seguintes termos:

“O ora Paciente está a cumprir pena unificada em montante de 10 anos, 10 meses e 15 dias, conforme cálculo de pena de mov. 120.1, devidamente homologado por este Juízo (mov. 131.1).

No mov. 130.1, o reeducando apresentou irresignação quanto ao período previsto para progressão de regime, asseverando que o relatório não estava a computar os períodos de detração a que faz jus, cujo pedido foi indeferido porque cabalmente demonstrado que os períodos de detração que, ao todo, somam 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias, estão sendo computados no cálculo de pena gerado pelo sistema SEEU.

Os incidentes de execução penal inseridos no cálculo, tais como o período de prisão e liberdade provisória, estão em consonância com as informações extraídas das condenações ostentadas pelo apenado, ora Paciente”
(id. 121944975).

Relata ainda o juízo que o reeducando interpôs recurso de agravo de execução, sendo intimadas as partes para apresentação das respectivas razões e contrarrazões recursais.

Ocorre que
“a Secretaria Judicial encaminhou os autos distribuindo-se o recurso de agravo (1002075-46.2022.811.0000) sem que fossem finalizadas as etapas de processamento no juízo a quo, nos termos do artigo 508 do CNGC-TJMT
.
O reeducando ofereceu suas razões recursais (mov. 163.1), ao passo que o Ministério Público deixou de apresentar suas contrarrazões (mov. 167)”
.

Assim, conclusos os autos em 9-3-2022, o juízo da execução, em 18-3-2022, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos,
“entendendo que o cálculo apresentado pelo reeducando, ora Paciente, não considera os efeitos jurídicos decorrentes da unificação das reprimendas e por vislumbrar que todas as informações extraídas das condenações, inclusive o período de detração, foram observadas no cálculo expedido nos autos (atacado)”
, remetendo o feito para este Sodalício.

Ressalto que, consoante se extrai dos andamentos constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, as contrarrazões relativas ao agravo de execução foram apresentadas pelo Ministério Público em 23-3-2022 (mov. 180.1).

Destarte, a despeito de uma pequena demora para apresentação das contrarrazões recursais, o juízo
a quo
deu prosseguimento ao feito, estando atualmente o recurso pronto para ser remetido ao Tribunal.

Neste ponto, imperioso destacar a impossibilidade de análise dos requisitos da progressão nesta via eleita. Primeiro, porque, segundo o magistrado, não houve a implementação do requisito objetivo; segundo, porque já foi interposto o recurso cabível para a análise da decisão prolatada pelo juízo
a quo
(Agravo de Execução Penal n. 1002075-46.2022.8.11.0000), nos termos do art. 197 da LEP, momento em que será apreciada a legalidade dela.

Neste viés, forçoso reconhecer que, neste momento, o processo tramita de forma regular, não havendo se falar em atraso ou desídia do Judiciário a configurar o aventado excesso de prazo e, de consequência, o propalado constrangimento ilegal, o que retira a plausibilidade da tese sustentada no
writ
.

Desse modo, concluo não haver razoabilidade na fundamentação impetrada, razão pela qual,
em consonância com o parecer ministerial,

DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Jefferson Steffen dos Santos Pinto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022